Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. TERRACAP.
1. O direito à adjudicação compulsória ocorre quando devidamente quitado o contrato de compra e venda e há recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.
2. No acordo extrajudicial firmado entre as partes e já homologado por sentença, consta cláusula referente à transferência da propriedade.
3. Recurso não provido.